Tribunal: TJSP
Processo: 1021971-54.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviço de retifica mecânica – O veículo não ficou parado por falta de peças ou qualquer outro evento imputável à parte requerida, mas sim por ausência de recursos para custeio do reparos e isto é responsabilidade exclusiva do autor – Lucros cessantes – Não caracterização – Dano moral indevido - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021971-54.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ANTONIO
CARLOS
DE
MACEDO
TRANSPORTES- ME,
é
apelado AC
TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021971-54.2018.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 36900
APEL. No: 1021971-54.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE: ANTONIO CARLOS DE MACEDO TRANSPORTES-ME
APDO: AC TECNODIESEL E SERVIÇOS EIRELI
*CONTRATO Prestação de serviço de retifica mecânica O
veículo não ficou parado por falta de peças ou qualquer outro
evento imputável à parte requerida, mas sim por ausência de
recursos para custeio do reparos e isto é responsabilidade
exclusiva do autor Lucros cessantes Não caracterização Dano
moral indevido - Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls., cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte os
pedidos para condenar a parte requerida no pagamento de danos materiais no
valor de R$ 5.200,00 com juros da citação e correção do ajuizamento da ação.
Tendo em vista que o autor sucumbiu da maior parte do
pedido, arcará com honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.500,00
observada a gratuidade que não é afastada pelo recebimento de indenização.
Como a ré sucumbiu de parte mínima não arcará com honorários.
Aduz a requerente, em apertada síntese, imprescindível se
mostra a reforma da r. sentença de piso, no que concerne a condenação da
Apelada ao reembolso dos lucros cessantes experimentados pela Apelante, a
apelante requer a título de lucros cessantes R$ 5.000,00, ao mês já
considerando os gastos com manutenção e diesel, ou seja o valor mínimo que
aufere com tal veículo, considerando que trata-se de veículo de grande porte.
Almeja a indenização por danos morais da apelada, vez que O ilícito contratual
por parte da apelada, feriu a imagem da apelante, perante os seus cliente,
pois ficou impossibilitada de cumprir as suas obrigações perante terceiros,
ficando com a imagem arranhada diante do mercado de logística e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021971-54.2018.8.26.0564 -Voto no
3
transportes. Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de
honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre valor
global da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC e demais
cominações de praxe. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
No que se refere a pretensão quanto ao reembolso dos
lucros cessantes.
Indeniza-se o dano concreto, real, aquele que efetivamente
se verificou. Não, no entanto, o dano remoto, abstrato, imaginado, hipotético.
A propósito, com muita propriedade, ensina CAIO MÁRIO
DA SILVA PEREIRA, que “as perdas e danos não poderão ser arbitrárias.
Não pode o credor receber, a esse título, qualquer lucro hipotético. Somente
lhe cabe, com fundamento na reparação, receber, como benefício de que o
dano o privou, aquilo que efetivamente decorreu do fato imputável, e os lucros
cessantes por efeito direto e imediato do descumprimento da obrigação”
(Instituições, vol. II, pág. 281, Forense, 1a edição). E arremata: - “Não é,
portanto, indenizável o chamado 'dano remoto', que seria conseqüência
indireta do inadimplemento, envolvendo lucros cessantes para cuja efetiva
configuração tivessem de concorrer outros fatores que não fosse apenas a
execução a que o devedor faltou, ainda que doloso o seu procedimento” (ob.
cit., pág. 282).
No mesmo sentido é o magistério de WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO: - “Não se levam em conta benefícios ou interesses
hipotéticos, porquanto estes, pela sua própria natureza, não admitem direta
comprovação, tendo-se, pois, como inexistentes em direito... Como ensina
HANS ALBRECTH FISCHER, ao direito compete distinguir cuidadosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021971-54.2018.8.26.0564 -Voto no
4
essas miragens de lucro, de que falava DERNBURG, da verdadeira idéia de
dano. Não se indenizam esperanças desfeitas, nem danos potenciais,
eventuais, supostos ou abstratos” (Curso de Direito Civil, Direito das
Obrigações I, pág. 366, 2a edição, Saraiva).
Aqui, no caso dos autos, é de se distinguir o que seria dano
concreto, real, efetivamente verificado, e o que seria dano abstrato, suposto,
eventual, ou em potencial. Bem por isso, por se tratar de mera prestação de
serviço de frete futuro hipotético, incabível a condenação por lucros cessantes.
Como bem asseverou o nobre magistrado:
“Se o veículo foi apreendido isto se deu por
inadimplemento da parte autora que, atuando como empresário, deveria
manter reserva de numerário suficiente para intercorrências comuns de sua
atividade, como defeitos mecânicos ou acidentes de seu veículo.
Certo, também, que o veículo não ficou parado por falta de
peças ou qualquer outro evento imputável á parte requerida, mas sim por
ausência de recursos para custeio do reparos e isto é responsabilidade
exclusive do autor, pois deveria ter promovido os reparos e depois buscado o
ressarcimento, como faz nesta oportunidade.
Por fim, pretender fazer crer que um motorista autônomo
receba R$ 130.000,00 é inverossímil mas ainda que não fosse em nada altera
os fatos, pois o bem ficou parado apenas por não promover o autor o reparo
do veiculo em tempo oportuno por falta de recursos e por não pagar
prestações do financiamento por ausência de previsibilidade e reserva da
capital para intercorrências em seu negócio.
No mais, também não há falar em danos morais, os fatos
ocorridos embora regidos pelo CDC se deram dentro de atividades de
transporte exercidas pelo autor, os problemas relatados são próprios da
atividade exercida, danos morais não decorrem de fatos esperados, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021971-54.2018.8.26.0564 -Voto no
5
apenas de condutas passíveis de causar abalo moral que não é o caso”
(fls.139).
Assim, o dano moral somente se justificaria se a conduta
da apelada tivesse consequências negativas ao seu prestígio ou boa índole nos
meios econômico, social ou empresarial, ou ainda tivesse resultado em ofensa
às suas regulares atividades, gerando abalo de crédito.
Assim, por não ter havido nenhum fato que resultasse em
prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica apelada, o infortúnio se deu
dentro de atividades de transporte exercidas pelo autor, os problemas
relatados são próprios da atividade exercida, danos morais não decorrem de
fatos esperados, mas apenas de condutas passíveis de causar abalo moral que
não é o caso, a não autoriza a condenação da ré ao pagamento de indenização
por dano moral. Ademais, o simples “desconforto”, a mera ”frustração”, a não
concretização de um negócio, não se enquadra dentre as possíveis violações
aos direitos contemplados na Carta Magna.
Desta forma, indevida a indenização por dano moral.
Verba honorária foi bem fixada pela r. sentença, não
merecendo qualquer retoque por esta relatoria.
Por conseguinte, a r. sentença bem apreendeu a extensão
da controvérsia, e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator